Tribunal: TJDFT
Processo: 0704647-45.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FRAUDE NA TRANSFERÊNCIA DE VALORES DECORRENTE DE EMPRÉSTIMO. REPETIÇÃO EM DOBRO. ART. 42 DO CDC. DANO MORAL. CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONAL AO AGRAVO SOFRIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. A ré/recorrente interpôs Recurso Inominado em face de sentença prolatada pelo 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial para condenar a recorrente a pagar ao recorrido a quantia de R$ 18.100,00 (dezoito mil e cem reais), relativo ao dobro da quantia descontada indevidamente do empréstimo realizado e a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais. Fundamenta suas razões de decidir no fato de que o recorrido, ao celebrar empréstimo consignado para quitação de outro empréstimo junto ao banco Banrisul, teria contratado a importância de R$ 60.000,00 para quitação e recebido R$ 1.012,69 de saldo residual, todavia, a recorrente formalizou contrato de R$ 70.112,68, repassando R$ 9.100,00 a terceiros, mediante fraude conhecida conforme reportagem em que as práticas narradas nos presentes autos foram realizadas pela recorrente de forma reiterada, nos idos do ano de 2017, parte dos valores dos empréstimos eram rotineiramente repassados a Clube Pampas de Seguros, o que gerou inclusive investigação da Polícia Federal.

3. Em suas razões recursais, a recorrente alega que não houve repasse irregular de valores, porquanto funcionou meramente como mandatária do recorrido, notadamente porque há autorização deste para o repasse de valores. Portanto, por inexistir ato ilícito, não é devida a repetição do indébito, nem tampouco a reparação dos danos morais.

4. Em contrarrazões, o recorrido defende a manutenção da sentença, informando que assinou documento que fora fraudulentamente preenchido posteriormente pela recorrente, isso porque, conforme confissão da recorrente em áudio, a contratação foi para quitação de empréstimo do recorrido junto ao Banco Banrisul, no importe de R$ 60.000,00, sobrando saldo depositado em conta corrente no valor de R$ 1.012,68. Todavia, após consultar o saldo devedor, descobriu que o valor contratado fora bem superior à soma dos valores acima, sendo transferido indevidamente R$ 9.100,00 ao Clube de Seguros Pampas, relativa a suposta taxa de adesão ao quadro social do creditado.

5. A relação jurídica material estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

7. Analisando a gravação juntada pelo recorrido, verifico que o recorrente reconheceu a procedência administrativa do pedido do recorrido, condicionando o pagamento à desistência de eventual ação judicial, conforme consta do minuto 6’45” e seguintes. A diferença reconhecida foi no valor de R$ 9.100,00, conforme confissão de preposta da recorrente ao minuto 7’15” e seguintes. Não é possível sustentar tese judicia diversa da confessada extrajudicialmente, sob pena de ofensa ao dever anexo à boa-fé objetiva, qual seja, a vedação ao comportamento contraditório. Além disso, conforme reportagem cujo link consta da sentença cognitiva, há relatório da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP demonstrando a fraude narrada pelo autor, em que a recorrente reteve mais de R$ 85.000.000,00 (oitenta e cinco milhões) de clientes e repassados a empresas de suas relações. Por fim, a recorrente sequer demonstrou a regularidade da causa subjacente à transferência, o que demonstra transferência de valores de empréstimo com consumidores pouco atentos aos termos do contrato para beneficiar sociedades empresárias com ela relacionada. Portanto, restou comprovado o dolo na fraude e o pagamento indevido, gerando o dever de repetição do indébito de forma dobrada, na forma do art. 42 do CDC.

8. Por outro lado, conquanto a fraude que lese consumidores seja geradora de dano moral, o recorrente foi vítima da fraude em 15/12/2017, todavia, propôs a ação somente em 28/01/2021. A demora em buscar a reparação judicial pelo dano moral sofrido é capaz de mitigar a extensão do dano à honra do recorrido.

9. Ainda que não seja possível precificar a honra objetiva, é necessário que a reparação por danos morais guarde íntima relação com a indenização prevista no art. 944 do CC, isso é, seja medida pela extensão do dano. Desse modo, observando os critérios fixados na jurisprudência, considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, notadamente pelo fato de a recorrida se tratar de entidade de previdência privada de grande porte, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, mormente por que o recorrido demorou a buscar a reparação do dano moral sofrido e não foi diligente no ato da contratação ao ler os termos do contrato, é razoável e proporcional a condenação da recorrente ao pagamento de R$ 2.000,00, a título de reparação por dano moral.

10. CONHEÇO DO RECURSO DA RÉ/RECORRENTE E DOU PARCIAL PROVIMENTO, para reduzir o quanto indenizatório a título de dano moral de R$ 6.000,00 para R$ 2.000,00.

11. Sem custas e sem honorários advocatícios, por inexistir recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei 9099/95).